Tribunal: TJBA
Processo: 8070461-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070461-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DARILENE SARDEIRO COELHO e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. “DE CUJUS” OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE SARGENTO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM ATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM 60%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por Darilene Sardeiro Coelho e Josiane Ribeiro da Silva, pensionistas dos falecidos servidores Adailde Coelho Cirqueira e Elito Vieira de Melo, ex-Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia, em face de ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar o pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, conforme previsto na alínea "c" da Resolução COPE nº 153/2014, com base no artigo 110-B do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) e no princípio da paridade, estabelecido no artigo 40, §8º, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão em discussão consiste em definir se as impetrantes, na condição de pensionistas de ex-Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia, fazem jus à Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço, que a concessão da CET é percebida pelos Militares de forma gradativa, até 125%, consoante Resolução expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nos termos das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação CET deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 4. O Estado da Bahia sustenta tratar-se a GCET de gratificação propter laborem, revelada no subtipo pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores policiais militares em atividade. Porém, não é esse o entendimento deste Tribunal que reconhece o caráter genérico desta verba. 5. O direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 60% se configura para os pensionistas de servidores que, em vida, preenchiam os requisitos para o recebimento do benefício, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014, que fixa os percentuais da GCET, incluindo 60% para Sargentos que exerciam a função de motoristas de viaturas . 6. O princípio da paridade, garantido pelo art. 40, §8º, da Constituição Federal, assegura aos pensionistas o direito de receber os mesmos proventos que seriam devidos ao servidor ativo, caso vivo, incluindo gratificações como a GCET, desde que preenchidos os requisitos de percepção pelo falecido servidor. 7. Ao examinar os autos, verifica-se que o "De Cujus", Sr. Adailde Coelho Cirqueira, exercia, em vida, o posto de Primeiro Sargento, conforme registrado no documento de ID 73393596, desempenhando, especificamente, a função de motorista, nos termos do documento de ID 73393590. Não obstante, ao proceder ao cálculo dos valores devidos à pensionista, Sra. Darilene, o Estado da Bahia deixou de incluir os valores correspondentes à gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET), conforme indicado no documento de ID 73393595. 8. Da mesma forma, constata-se que o falecido Elito Vieira Melo, promovido post mortem à graduação de Sargento PM, conforme documento de ID 73393605, também, em atividade, exercia a função de motorista, conforme indicado no documento de ID 73393607. Todavia, ao calcular os valores devidos pela pensão paga à Sra. Josiane, o Estado da Bahia igualmente não considerou qualquer valor referente à gratificação de CET, nos termos do documento de ID 73393602. 9. Ressalte-se que o dever de atentar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao quanto preceitua o art. 169 da Constituição Federal, não autoriza a Administração Pública a sonegar direitos aos servidores públicos. Assim, evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada. 10. Embora reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante ao percentual de 125% da CET, o pagamento de valores anteriores à impetração da ação não é viável. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 11. Além disso, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública. 12. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O direito à Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET) no percentual de 60%, conforme previsto na alínea "c" da Resolução COPE nº 153/2014, estende-se aos pensionistas de policiais militares que, em vida, exerciam funções enquadradas nos requisitos regulamentares. 2. A paridade remuneratória, prevista no artigo 40, §8º, da Constituição Federal, assegura a extensão dos direitos remuneratórios, incluindo gratificações, aos pensionistas de servidores militares falecidos que preenchiam os requisitos para a percepção do benefício. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei nº 7.990/2001, art. 110-B; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança n.º 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 17/06/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança n.º 8059958-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 30/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070461-06.2024.8.05.0000, em que é Impetrante DARILENE SARDEIRO COELHO e JOSIANE RIBEIRO DA SILVA, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)